Tribunal: TJPA
Processo: 0810648-10.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810648-10.2021.8.14.0000

PACIENTE: DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE RECHAÇADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE FUGA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há falar em ilegalidade da medida preventiva, quando se observa que o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade concreta da ré à sociedade, externada pela notória gravidade do crime supostamente perpetrado, no caso, o de latrocínio, cujo
modus operandi
revelou a prática de delito de modo organizado, com planejamento bastante prévio e visita ao local do delito com dias de antecedência.

2. Destaca o Magistrado singular o risco de fuga da paciente, diante de informações concretas de que pretendia empreender fuga para outro estado da Federação. Acrescenta, por outro lado, que, durante as investigações policiais, foi constatado que a ré apagou mensagens de seu aparelho de telefone celular, no evidente intento de dificultar o esclarecimento dos fatos.

3. Questionar a veracidade de tais indícios, no intuito de refutar a indispensabilidade da clausura cautelar, revela-se de todo incabível na via eleita, na qual não se admite dilação probatória. Pelo que, incabível, nesta seara mandamental, o exame das teses relativas à validade da prova testemunhal ou do Relatório de Investigação relativo ao conteúdo extraído do aparelho de telefone celular da paciente.

4. Não há que falar, ademais, em ausência de contemporaneidade da resolução constritiva, tendo em vista que, datado o fato criminoso de 02/02/2021, iniciadas as investigações, ocasião em que foi apurada a possível participação da paciente no ilícito, tão logo, em 25/02/2021, foi decretada a prisão temporária da acusada, convertida em custódia preventiva, após escoamento do prazo, em 27/03/2021, configurando-se, com isso, a atualidade da segregação preventiva mesmo após o transcorrido o curto período do fato criminoso até a decretação da
ultima ratio
.

5. Irrelevantes, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas à paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal.

6. Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Gustavo Inácio da Luz Nogueira impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório em favor de
Débora Macieira de Andrade
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800526-20.2021.8.14.0005.

Consta da impetração que a paciente, e demais investigados, tiveram decretadas suas prisões temporárias em 25/02/2021, pelo período de 30 (trinta) dias, posto que suspeitos da autoria do crime disposto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, praticado em 02/02/2021, que teve como vítima João Eduardo Rodrigues.

Revela que, atendendo à representação da autoridade policial, o Juízo inquinado coator, em 27/03/2021, decretou a prisão preventiva da paciente, para fins de garantia à ordem pública e à aplicação da lei penal, com destaque para o possível risco de fuga da coacta.

Acrescenta que, pugnado pela revogação da custódia preventiva da paciente em 07/04/2021, o pleito foi indeferido pelo Juízo de Origem em 04/08/2021, por intermédio, entretanto, de
decisum
inidôneo, carente de fatos novos, aptos a justificar a manutenção da ré em cárcere, de vez que apenas mantidos os fundamentos elencados na decisão anterior, datada de março de 2021.

Salienta que a decisão constritiva quedou-se em demonstrar o perigo gerado pelo
status
de liberdade da paciente, não se fazendo presentes, ademais, quaisquer dos pressupostos insertos no art. 312, do CPPB.

Afirma que as afirmações de que a paciente pretendia evadir-se para outro estado, e de que teria deletado mensagens de texto em seu parelho celular, demonstram-se frágeis e inverossímeis.

Sustenta, outrossim, ausência de contemporaneidade entre os fundamentos aludidos e o suposto fato criminoso, datado de fevereiro do ano em curso.

Assevera que a paciente dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primária, com bons antecedentes criminais, residência fixa no distrito da culpa, histórico de vínculo empregatício e proposta de emprego, pelo que, cabível a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão, pois suficientes para a hipótese em tela.

Pugna pelo conhecimento e concessão da ordem, com intenção de sustentar oralmente as razões de sua impetração.

Em informações (ID 6621529), o juízo impetrado esclarece, em síntese:

“(...)
b) Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida
constritiva:

Em decisão datada de 25/02/2021, este Juízo decretou a prisão temporária da paciente, nos termos da decisão em anexo (Id Num. 23651067), prisão que foi devidamente cumprida em 01/03/2021.

O Delegado de Polícia Civil representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva em desfavor da ora paciente Debora Macieira de Andrade.

Após manifestação favorável do Ministério Público, a prisão preventiva da paciente foi decretada em 27/03/2021, nos termos da decisão em anexo (Id Num. 24857595).

Cumpre mencionar que até o presente momento não houveram (sic) alterações fáticas que ensejassem a revogação da prisão preventiva da paciente, bem como que se trata de processo complexo, com 06 (seis) denunciados, dos quais 05 (cinco) se encontram custodiados e 01 (um) foragido.

c) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
Quanto a fase processual, a denúncia foi recebida em 27/03/2021, e se aguarda a apresentação de resposta à acusação dos denunciados MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO, sendo que a tese defensiva dos demais, incluindo a da paciente, já foram todas apresentadas.”

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

No que tange à tese de que a
medida
segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva da paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante
não merece acolhida.

Colho por bem, nesse momento, transcrever alguns trechos do
decisum
objurgado, datado de 04/08/2021, oportunidade na qual o Juízo de origem manteve a clausura cautelar da coacta, com supedâneo nos seguintes termos:

“A denunciada
DÉBORA MACIEIRA DE ANDRADE se encontra custodiado cautelarmente desde
01/03/2021
(Id Num. 23826459 - Pág. 1), inicialmente temporariamente, conforme decisão de Id Num. 23651067, e posteriormente preventivamente, nos termos da decisão de Id Num. 24857595, por restarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

(...)

A ação penal está seguindo seu trâmite regular, aguardando-se a citação de todos os acusados para, caso queiram, apresentem resposta à acusação.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

Segundo o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial (Id
Num. 23176927 - Págs. 1-53), pelo cotejo dos elementos colhidos, os quais consolidam o fumus comissi delicti.

(...)

Quanto a denunciada DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE, tem-se que pretendia se evadir para o estado do Espirito Santo (Id Num. 24660892 - Pág. 4), bem como que apagou mensagens de seu aparelho celular (Id Num. 24660907 - Pág. 8) objetivando frustrar o andamento das investigações policiais e o esclarecimento dos fatos.

A periculosidade dos requerentes e de todos os denunciados advém do contexto fático, em que houve planejamento com dias de antecedência, visita prévia ao local, mostrando organização para a prática do crime.

Diante de todos os elementos alhures descritos, entendo preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão preventiva dos requerentes
DÉBORA MACIEIRA DE ANDRADE
e
ANDERSON BRITO DE SÁ,
para garantia da ordem pública e para assegurar aplicação da lei penal, não havendo medida cautelar diversa da prisão que seja adequada e suficiente neste momento ao caso concreto.”

A decisão supra, a que se pode notar, ratifica os termos do decreto preventivo, no que tange à necessidade de acautelamento social, haja vista a periculosidade evidenciada da agente, externada pelo
modus operandi
da conduta por ela desenvolvida, na companhia de outros 05 (cinco) corréus.

Nota-se que,
in casu
, o Magistrado
a quo,
em seu
decisum
, além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta da ré à sociedade
, externada pela notória gravidade do crime supostamente perpetrado, no caso, o de latrocínio, cujo
modus operandi
revelou a prática de delito notoriamente organizado, com planejamento bastante prévio e visita ao local do delito com dias de antecedência.

Oportuna, neste momento, menção às informações da autoridade impetrada, quando assim destaca:

“O Ministério Público Estadual oferece denúncia (Id Num. 24789701) em desfavor de DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE e mais outros cinco acusados, imputando-lhes a prática do crime previstos no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro (latrocínio).

Narra a denúncia que no dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 05:00 horas, na Rua Acesso Nove, n° 895, Bairro Sudam 1, nesta cidade, os denunciados MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE, PABRICIO CARDONHA BATISTA, PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS, ANDERSON BRITO DE SÁ e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO, de maneira livre e consciente e unidade de desígnios, utilizando-se de violência consistente em disparo de arma de fogo, subtraíram entre R$ 7.000,00 (sete mil reais) a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) da vítima João Eduardo Rodrigues, que veio a óbito em razão do disparo que o alvejou.

Acrescenta que o crime em questão foi planejado pela denunciada MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES, que é filha da vítima, e por sua companheira, a denunciada DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE. As denunciadas, por serem próximas de João Eduardo Rodrigues, tinham conhecimento de que a vítima, todas as terças-feiras, pelo período da manhã, transportava considerável quantia de dinheiro para o pagamento de fornecedores de carne, visto que era proprietário de um açougue.

De acordo com as investigações, no final do mês de janeiro de 2021, as denunciadas MARIA ETIANY SILVA RODRIGUES e DEBORA MACIEIRA DE ANDRADE teriam se encontrado com os denunciados PABRICIO CARDONHA BATISTA e PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS, no estabelecimento Bar do Snock, ocasião em que MARIA ETIANY propôs que fizessem o roubo do seu genitor, o que foi aceito pelos denunciados.

Ato contínuo, a denunciada MARIA ETIANY passou todas as informações relativas ao roubo para os denunciados PABRICIO CARDONHA BATISTA e PEDRO RODRIGO CORREA DOS SANTOS, tais quais local onde o crime seria praticado, o valor que a vítima estaria transportando e o melhor horário para a prática do crime. De porte dessas informações, os denunciados PABRICIO CARDONHA e PEDRO RODRIGO, dois dias antes do crime, foram ao local onde a vítima João Eduardo Rodrigues residia para realizar o levantamento do local, em especial se haviam câmeras de segurança.

No dia do assalto, qual seja, 02 de fevereiro de 2021, o denunciado PABRICIO CARDONHA BATISTA inseriu os denunciados ANDERSON BRITO DE SÁ e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO a empreitada criminosa. Na data em questão, por volta das 04:15 horas, os denunciados PABRICIO CARDONHA, ANDERSON BRITO DE SÁ e MARCO ANTÔNIO LIMA CARNEIRO, utilizando-se de um veículo Gol verde, se dirigiram até o local do crime. Ao chegar ao local, o denunciado MARCO ANTÔNIO, que portava uma arma de fogo, desceu do veículo e ficou esperando a vítima, sendo que, quando essa saiu de sua residência, foi abordada pelo denunciado, que lhe desferiu um tiro e levou a sacola contendo o dinheiro.

A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu e veio a falecer.

Conclui a exordial acusatória que as condutas dos autores se adequam aos dispositivos penais, uma vez que, agindo de forma livre e consciente e unidade de desígnios, utilizando-se de violência consistente em disparo de arma de fogo, subtraíram entre R$ 7.000,00 (sete mil reais) a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) da vítima João Eduardo Rodrigues, que veio a óbito em razão do disparo que o alvejou.”

Além disso, destaca o Magistrado singular o risco de fuga da paciente, diante de informações concretas de que pretendia empreender fuga para outro estado da federação. Acrescenta, por outro lado, que, durante as investigações policiais, foi constatado que a ré apagou mensagens de seu aparelho de telefone celular, no evidente intento de dificultar o esclarecimento dos fatos.

Questionar a veracidade de tais indícios, no intuito de refutar a indispensabilidade da clausura cautelar, revela-se de todo incabível na via eleita, na qual não se admite dilação probatória. Pelo que, incabível, nesta seara mandamental, o exame das teses relativas à validade da prova testemunhal ou do Relatório de Investigação (ID 6562110) relativo ao conteúdo extraído do aparelho de telefone celular da paciente.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida necessidade de acautelamento social em face da
periculosidade concreta da paciente, externada, principalmente, pelo contexto dos fatos perpetrados, de gravidade extrema,
fatos que, não de outra forma, demonstram maior risco à paz social.

Não há de falar, ademais, em ausência de contemporaneidade da resolução constritiva, tendo em vista que, datado o fato criminoso de 02/02/2021, iniciadas as investigações, ocasião em que foi apurada a possível participação da paciente no ilícito, tão logo, em 25/02/2021, foi decretada a prisão temporária da acusada, convertida em custódia preventiva, após escoamento do prazo, em 27/03/2021, configurando-se, com isso, a atualidade da segregação preventiva mesmo após o transcorrido o curto período do fato criminoso até a decretação da
ultima ratio
.

Observa-se, assim, que houve a necessidade de coleta de indícios de autoria do crime, necessitando, inclusive, de busca e apreensão domiciliar de aparelhos telefônicos, autorizada pelo Juízo processante, com autorização de acesso aos dados armazenados nos bens apreendidos.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. In casu, o Agravante foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, § 3.º, parte final, do Código Penal. O direito de recorrer em liberdade foi indeferido, de forma fundamentada, em virtude do fundado risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

2. O Supremo Tribunal Federal já externou ser "idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva" (STF, HC 128.779, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, publicado em 05/10/2016).

3. Segundo reiteradas manifestações desta Corte, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.

4. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois, mesmo após o transcurso de mais de 11 (onze) anos do cometimento do delito imputado na denúncia, a Corte de origem demonstrou que ainda estava presente a necessidade da prisão preventiva, pois o ora Agravante foi recentemente condenado como incurso no crime do art. 140, § 3.º, do Código Penal, por duas vezes, e responde a outro dois processos pela suposta prática dos ilícitos de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de receptação.

5.
A propósito, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que e "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).

6. É inadequada a aplicação de medidas cautelares alternativas quando a segregação cautelar encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. Agravo regimental em habeas corpus desprovido.

(STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)(grifei)

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
à paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública e a necessidade de resguardo à aplicação da lei penal, as quais não restariam acauteladas pela adoção de providências menos gravosas.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2021